Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentando. Menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Duas fontes de renda. Capacidade contributiva. Rendimentos mensais. Aferição precisa do vínculo formal. Trabalho sob vínculo empregatício. Rendimentos módicos. Desenvolvimento de atividade empresarial. Capacidade contributiva. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Não ocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, capacidade e razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação e razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Preservação. Apelação. Efeito devolutivo. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em preliminar no apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Documento novo (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração. Inviabilidade. Gratuidade de justiça. Apelo. Pedido. Concessão da benesse da gratuidade de justiça. Realização do preparo. Ato incompatível com o pedido. Contrarrazões. Impugnação à gratuidade concedida em sentença (CPC, art. 100). Capacidade financeira incompatível com a salvaguarda. Revogação. Imperiosidade. Impugnação deduzida em contrarrazões acolhida. Apelo do alimentante desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação de alimentos, acolhera parcialmente os pedidos deduzidos pelo alimentando, condenando o alimentante ao pagamento de pensão alimentícia em favor do infante no montante de 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo vigente, cujo adimplemento dar-se-á mediante depósito, até o décimo dia de cada mês, na conta da representante legal do menor.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de apelação, mantendo intacta a sentença originariamente arrostada, preservando o percentual da pensão alimentícia fixado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.